Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600277-15.2024.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
02/10/2024
Número: 0600277-15.2024.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n.º 0600277-
15.2024.6.16.0149 (DRAP n.º: 0600271-08.2024.6.16.0149) que, indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Maicon Da Silva Poleto, para concorrer ao cargo de Vereador, uma vez que não
foram preenchidos os requisitos legais de elegibilidade, na forma do art. 28 da Resolução do TSE
n° 23.609/2019. (Trata-se de pedido de registro de candidatura, de Maicon Da Silva Poleto, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 20250, pelo partido Podemos, do município de
Jussara/PR, certificado pela Serventia,na forma do art. 36 da Resolução n° 23.609/2019, a ausência
de apresentação de todos os documentos necessários para análise do requerimento, diante da
irregularidade na prestação de contas eleitorais de 2020, o candidato deixou de suprir as
irregularidades verificadas e exigidas pela legislação em vigor). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAICON DA SILVA POLETO (RECORRENTE)
DEOLINDO ANTONIO NOVO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066827
24/09/2024
18:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.351

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600277-15.2024.6.16.0149 –
Jussara – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MAICON DA SILVA POLETO
ADVOGADO: DEOLINDO ANTONIO NOVO - OAB/PR16966
RECORRIDO: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO 2024.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS DE
CAMPANHA JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS.
IMPEDIMENTO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ATÉ O
FINAL DA LEGISLATURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra decisão que
indeferiu registro de candidatura por ausência de
quitação eleitoral, em razão do julgamento de contas
de campanha de 2020 como não prestadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se o
julgamento das contas relativas às eleições 2020
como não prestadas implica na ausência de quitação
eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 14, §3º, e o art. 11,
§7º, da Lei nº 9.504/97, estabelecem que a quitação
eleitoral inclui a apresentação das contas de
campanha eleitoral, sendo que o julgamento das
contas como não prestadas impede a obtenção da
certidão de quitação eleitoral.

4. O art. 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019
determina que a decisão que julga contas como não
Num. 44066827 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052784500000043019041
Número do documento: 24092418052784500000043019041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:07:55

prestadas impede o candidato de obter quitação
eleitoral até o final da legislatura, efeito que perdura
mesmo com o pedido de regularização pendente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido, mantendo-se o indeferimento
do registro de candidatura.

Tese de julgamento: A decisão que julga as contas de
campanha como não prestadas impede a obtenção de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, perdurando
os efeitos até que o candidato regularize a situação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, §3º;
Lei nº 9.504/97, art. 11, §7º; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 80.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Maicon da Silva Poleto contra a
decisão proferida pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral - Cianorte, por meio da qual o seu
requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador foi indeferido, ante a
ausência de quitação eleitoral.

Em suas razões (id. 44027908), o recorrente afirma que a sentença recorrida
está fundamentada em entendimento no Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a
desaprovação das contas impede a obtenção de quitação eleitoral, já superado com a
edição da Lei nº 12.034/2009, que restringiu referido impedimento às hipóteses em que as
contas são julgadas como não prestadas.

Ressaltando que a necessidade de adstrição ao sentido literal da expressão
“apresentação das contas” para a restrição à quitação eleitoral foi confirmada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.899, requer o provimento do recurso
Num. 44066827 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052784500000043019041
Número do documento: 24092418052784500000043019041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:07:55

para reformar a sentença e deferir seu registro.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44038222), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 13/09/2024 (id. 44027905) e o recurso
foi protocolado em 16/09/2024 (id. 44027908), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O registro de candidatura de Maicon da Silva Poleto foi indeferido em razão
da ausência de quitação eleitoral, decorrente do julgamento de suas contas relativas às
Eleições 2020 como não prestadas.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 14, §3º, as condições de
elegibilidade que devem ser observadas por todos aqueles que pretendem se candidatar:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei,
mediante:

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e
Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital,
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

Num. 44066827 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052784500000043019041
Número do documento: 24092418052784500000043019041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:07:55

Cumpre destacar que os limites da certidão de quitação eleitoral estão
estabelecidos no artigo 11, § 7º, da Lei das Eleições, que assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

VI – certidão de quitação eleitoral;

(...)

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude
do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao
pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça
Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.

Acerca das consequências da não apresentação das contas, o art. 80 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão,
com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure
ampla defesa (STF ADI nº 6032, j. em 05.12.2019).

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do
disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura. (Grifou-se)

No mesmo sentido a Súmula nº 42 do TSE:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período,
Num. 44066827 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052784500000043019041
Número do documento: 24092418052784500000043019041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:07:55

até a efetiva apresentação das contas.

No caso em tela, o recorrente, que não se manifestou acerca da restrição
anotada em seu cadastro eleitoral quando intimado para tanto, alega que a sentença está
fundamentada no entendimento, já ultrapassado, de que a desaprovação das contas
impede a obtenção de quitação eleitoral.

Contudo, em pesquisa ao Processo Judicial Eleitoral - PJe 1º grau, verifica-
se que as contas do recorrente relativas às eleições 2020, autuadas sob o nº 0600655-
10.2020.6.16.0149, foram julgadas como não prestadas, pois o candidato “deixou de juntar
aos autos procuração devidamente firmada, conforme previsto nos arts. 48, §1º e 53, II, f,
da RTSE n. 23.607” e não regularizou a falha, embora tenha sido regularmente intimado
para tanto.

Destarte, o julgamento das contas como não prestadas impede a obtenção
da certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, ou seja, até o encerramento
deste ano, efeito que poderá perdurar caso a situação não seja regularizada.

Assim, não estando o recorrente quite com a Justiça Eleitoral, não merece
reforma a sentença que indeferiu o registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que indeferiu o registro de candidatura
de Maicon da Silva Poleto, para concorrer ao cargo de vereador do município de Jussara-
PR.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44066827 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052784500000043019041
Número do documento: 24092418052784500000043019041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:07:55

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600277-
15.2024.6.16.0149 - Jussara - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: MAICON DA SILVA POLETO - Advogado do(a) RECORRENTE:
DEOLINDO ANTONIO NOVO - PR16966 - RECORRIDO: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE
CIANORTE PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066827 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052784500000043019041
Número do documento: 24092418052784500000043019041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 11:07:56